Tribunal: TJSP
Processo: 1504361-90.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Município de Taubaté – Multa de trânsito – Vencimento em 2017 – Irresignação contra sentença que entendeu pela ilegitimidade passiva – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.